Tribunal: TJDFT
Processo: 0709054-52.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Dolo. Atipicidade da conduta. Embriaguez voluntária. Circunstância agravante. Fração.
1 - É típica a conduta daquele que, ainda que embriagado, ameaça a vítima de morte, causando-lhe temor.
2 - A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo no crime de ameaça, nem o isenta de pena.
3 - Não se exige tranquilidade e reflexão por parte do autor do crime de ameaça. O estado de ira, paixão ou forte emoção, portanto, precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
4 - Afasta-se a tese de atipicidade da conduta se há prova do dolo do réu em descumprir medidas protetivas de urgência. O réu, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, dirigiu-se à residência dela, ignorando a ordem judicial e a ameaçou de morte. A situação de vulnerabilidade social não afasta o dolo da conduta.
5 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
6 – Apelação provida em parte.